Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020409-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VITAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA - EPP - CNPJ: 02.483.983/0001-90 (AGRAVADO), ALINE CARLA PERINI - CPF: 969.556.861-00 (AGRAVADO), AMANDA PERINI - CPF: 017.631.851-84 (AGRAVADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADAS DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA EXECUÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal fundada em crédito de ICMS, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de duas corresponsáveis, manter a execução contra a pessoa jurídica e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. O recorrente requer a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, diante da inexistência de extinção ou redução do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, exclusivamente para excluir coexecutadas do polo passivo da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito tributário, devem ser calculados sobre o proveito econômico ou arbitrados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ou alteração do crédito tributário, não produz proveito econômico direto, líquido e objetivamente mensurável.

4.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a exceção de pré-executividade busca exclusivamente excluir coexecutado da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

5.

A exclusão do corresponsável não representa enriquecimento patrimonial imediato, pois apenas afasta sua sujeição atual à execução, sem alterar a existência, o valor ou a exigibilidade do crédito tributário contra a pessoa jurídica executada.

6.

O dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente impõe a adequação do entendimento do tribunal à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em embargos de divergência.

7.

A ausência de complexidade técnica excessiva, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para a prestação do serviço justificam a fixação equitativa dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito tributário, não gera proveito econômico direto e mensurável. 2. Os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de exceção de pré-executividade exclusivamente para excluir coexecutado devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 3. O arbitramento equitativo deve considerar o grau de complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 90, § 4º, e 926, caput; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado De Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004326-03.2021.8.11.0055, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Aline Carla Perini e Amanda Perini, mantendo, contudo, o prosseguimento do feito executivo em face da pessoa jurídica executada.

Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas partes excluídas do polo passivo, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida contrariou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265, segundo a qual, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Aduz que não houve anulação da Certidão de Dívida Ativa, extinção da execução fiscal, redução do débito ou benefício econômico objetivamente mensurável em favor das excipientes, de modo que seria inadequada a fixação da verba honorária sobre percentual do valor executado.

Por fim, requer seja provido o recurso, para que sejam fixados os honorários advocatícios por equidade, bem como seja reconhecido o prosseguimento da Execução Fiscal n. 1004326-03.2021.8.11.0055 em face de Vital Comércio Atacadista de Leite Ltda – EPP. Subsidiariamente, seja mantida a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento administrativo da exclusão das sócias e da conduta processual do Estado de Mato Grosso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado De Mato Grosso insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Aline Carla Perini e Amanda Perini, mantendo o prosseguimento do feito executivo em face da pessoa jurídica executada e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas partes excluídas do polo passivo, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Cuida-se, na origem de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Vital Comércio Atacadista de Leite Ltda – EPP, e de Aline Carla Perini e Amanda Perini como corresponsáveis, visando à satisfação do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2018623799, no valor de R$ 122.794,63 (cento e vinte e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), atualizado até 29/04/2021.

O crédito executado decorre da ausência ou insuficiência de recolhimento de ICMS referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais e declaradas por meio de GIA, bem como de ICMS devido pelo regime de substituição tributária, relativamente a fatos geradores ocorridos no ano de 2017.

Após as tentativas de citação e o comparecimento voluntário aos autos, a parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual sustentou, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da indevida inclusão de Aline Carla Perini e Amanda Perini como corresponsáveis pelo débito tributário.

Alegou que a responsabilização pessoal das pessoas físicas não poderia decorrer unicamente da condição de sócias da empresa executada, sobretudo porque a pessoa jurídica permanecia ativa e em regular funcionamento, inexistindo demonstração das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Argumentou, ainda, que uma das corresponsáveis não integrava o quadro societário no período dos fatos geradores.

A excipiente também questionou a legalidade da exigência do ICMS pelo regime de substituição tributária, ao fundamento de que a cobrança estaria amparada predominantemente no Decreto Estadual n. 1.944/1989, sem suporte em lei formal apta a instituir a obrigação tributária. Requereu, ao final, o reconhecimento da ilegitimidade das pessoas físicas, a nulidade da cobrança e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intimado, o Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de pré-executividade, sustentado a perda de objeto da discussão relativa às corresponsáveis, ao argumento de que Aline Carla Perini e Amanda Perini já haviam sido administrativamente excluídas do título antes da apresentação do incidente, requerendo a substituição da Certidão de Dívida Ativa.

Defendeu, ainda, a inadequação da via eleita para o exame das demais alegações e a legalidade da cobrança do ICMS submetido ao regime de substituição tributária.

O Juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela excipiente, somente para declarar a ilegitimidade passiva de Aline Carla Perini e Amanda Perini na CDA nº 201823799.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENO
o excepto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% do proveito econômico obtido pelos excipientes, os quais reduzo pela metade, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC.

Postergo a análise do pedido de benefício de justiça gratuita apresentado pela parte executada e
DETERMINO
que a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos documentos atuais que comprovem o estado de hipossuficiência.

Considerando que a extinção foi meramente parcial,
INTIME-SE
o excepto para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para o prosseguimento da ação, sob pena de extinção.

Regularize-se na plataforma PJe, a fim de que seja mantido no polo passivo apenas
VITAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA EPP
. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, adequado ao caso em que houve o acolhimento parcial da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão do sócio do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º , do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida, em parte, para excluir as Executadas, Aline Carla Perini e Amanda Perini do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp n. 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, visto que estará em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida merece reforma.

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado ao caso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fixar os honorários advocatícios, pelo critério de equidade, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026